Tribunal: TJDFT
Processo: 0708498-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708498-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELIO ASSUNCAO DE CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Intempestividade – Não Conhecimento. NELIO ASSUNCAO DE CAMPOS, nos autos da Ação de Fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, a qual rejeitou a prejudicial de prescrição intercorrente. Em suas razões recursais (ID no 15552544), a parte agravante pretende a reforma da decisão para declarar a prescrição intercorrente da pretensão executória, considerando a paralisação do feito por mais de sete anos, e a desconstituição da penhora online BACENJUD que recaiu sobre verba de natureza alimentar. Intimada a esclarecer, quanto à alegação de prescrição intercorrente, a tempestividade do recurso, considerando o teor do parágrafo 6o do artigo 272 do Código de Processo Civil, e, quanto à alegação de impenhorabilidade, o cabimento do recurso, a parte apresentou petição de ID no 15835156 afirmando ser tempestivo o recurso, uma vez que, em razão da sobrecarga da Vara, “a decisão ora agravada, nunca fora publicada, por este motivo o presente agravo não tinha sido protocolado”, não podendo ser “prejudicada por ter feito carga dos autos para simples cópia, conforme o art. 272, 6o do NCPC, não se levando em consideração demais artigos que exigem a publicação”. Quanto ao cabimento do recurso em relação à alegação de impenhorabilidade, esclareceu ter formulado pedido para desconstituição da penhora como consequência lógica da declaração de prescrição intercorrente, não sendo o caso de apreciar a alegação quanto à natureza alimentar da quantia. É o relato do necessário. Decido monocraticamente. Conforme se observa dos autos do processo de origem, a Decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição intercorrente foi proferida em 03/07/2019 (ID no 43090469 - Pág. 102), tendo a parte agravante feito carga dos autos em 15/07/2019 (ID no 43090469 - Pág. 103) e posteriormente peticionado nos autos sob ID 61302076 - Pág. 1. Conforme inteligência do parágrafo 6o do artigo 272 do Código de Processo Civil, a retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado implica intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. Portanto, desde 15/07/2019 a parte agravante estava intimada da Decisão agravada, no entanto, o presente Agravo de Instrumento somente foi interposto em 15/04/2020. Nos termos do artigo 1.017 do Código de Processo Civil, a petição de agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente, com cópia da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade. Importante pontuar que, à época, o processo ainda não havia sido digitalizado, não se aplicando, portanto, a exceção prevista no parágrafo 5o do mesmo dispositivo legal supramencionado. Como é cediço, o termo de carga dos autos não é documento idôneo para comprovar a tempestividade do recurso. Ao contrário do que a parte agravante sustenta, diante da ausência de certidão no processo ou mesmo da pendência de publicação da decisão agravada, cumpre ao agravante o encargo de obter junto ao Juízo de origem certidão que comprove a referida circunstância. No entanto, no presente caso, o agravante, mesmo após ter tomado ciência da Decisão, devolveu os autos para, conforme afirmou, aguardar a publicação da Decisão. Assim, o presente recurso mostra-se intempestivo, porquanto interposto após o término do prazo recursal. Demais, não há como enfrentar o mérito se o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, mesmo se a matéria nele veiculada for de ordem pública. Esse é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça e também do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ARBITROU HONORÁRIOS EM VALOR FIXO, AFASTANDO O PERCENTUAL LEGAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO SUPERADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LEI No 11.419/06. INTIMAÇÃO REALIZADA PELO PORTAL DO PJE. NOME DE UM ADVOGADO. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO NOS AUTOS. REGULARIDADE. (omissis) 3. É certo que a fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício em sede de recurso. Contudo, para que ocorra o efeito translativo, o recurso interposto deve, ao menos, ultrapassar a barreira da admissibilidade. (omissis) 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1162310, 07103908920188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. APELO NÃO CONHECIDO. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXAME DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO TRANSLATIVO QUE NÃO SE OPERA. RECURSO DESPROVIDO. Por força do efeito translativo do recurso, o tribunal pode examinar todas as matérias devolvidas pelo apelo e também aquelas ditas de ordem pública, ainda que não tenham sido suscitadas pelas partes. O não conhecimento do recurso, contudo, impede o exame até mesmo das matérias de ordem pública, pois a translação insere-se no mérito recursal, e não no juízo de admissibilidade. (Acórdão 721865, 20070110521437APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2013, publicado no DJE: 14/10/2013. Pág.: 76) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (omissis) 3. A tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, é condição indispensável para o exame do mérito, não sendo superável, ainda que se trate de questão de ordem pública. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1347850/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) Portanto, falta ao recurso requisito extrínseco de admissibilidade, a tempestividade, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator